Tribunal: STF
Processo: RE 93306
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
Reintegração em cargo público. Prescrição da ação. Incidência do veto do artigo 308, VIII, do anterior regimento interno do S.T.F., inocorrentes as exceções previstas no "caput" da referida norma. Recurso extraordinário não conhecido.